Tribunal: TJES
Processo: 5017655-86.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017655-86.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IGOR ODILON BARBOSA
RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO COM PERDA DE CONEXÃO. FALHA NA ASSISTÊNCIA MATERIAL. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL PARCIALMENTE RECONHECIDO. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS AFASTADA. PROVIMENTO PARCIAL.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por passageiro contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais em razão de atraso de voo, perda de conexão e falhas no atendimento prestado pela companhia aérea.

2.O juízo de origem afastou o dever de indenizar sob fundamento de caso fortuito decorrente de condições climáticas.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.Há três questões em discussão: (i) saber se o atraso do voo e a perda de conexão, aliados à ausência de assistência adequada, configura falha na prestação do serviço; (ii) saber se o passageiro faz jus à reparação por danos materiais e morais; e (iii) saber se subsiste a multa aplicada por embargos de declaração tidos por protelatórios.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC.

5. Restou comprovada falha na assistência material e ocorrência de extravio temporário de bagagem, configurando conduta ilícita.

6. O dano moral é presumido (in re ipsa) em razão do atraso superior a 12 horas, da precariedade da assistência prestada e da situação de desconforto e insegurança ao consumidor.

7. O valor de R$5.000,00 a título de danos morais é proporcional e razoável.

8. O reembolso de R$200,00 é devido a título de danos materiais, referentes aos gastos com sala VIP.

9. A multa aplicada em embargos de declaração não subsiste, por inexistência de intuito protelatório.

IV - DISPOSITIVO E TESE

10.Recurso conhecido e parcialmente provido, para condenar a companhia aérea ao pagamento de R$200,00 a título de danos materiais e R$5.000,00 a título de danos morais, e para afastar a multa por embargos protelatórios.

Tese de julgamento:
“1. Atraso de voo com perda de conexão e falha na assistência material configura defeito na prestação de serviço, ensejando indenização. 2. O dano moral, em casos de atraso superior a 12 horas e extravio temporário de bagagem, é presumido. 3. Despesas comprovadas em razão da deficiência da assistência prestada devem ser ressarcidas. 4. Não subsiste multa por embargos de declaração quando não evidenciado caráter protelatório.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dr Rafael.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5017655-86.2024.8.08.0024

RECORRENTE: IGOR ODILON BARBOSA

RECORRIDA: TAM LINHAS AEREAS S/A.

SENTENÇA: MAIZA SILVA SANTOS

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO COM PERDA DE CONEXÃO. FALHA NA ASSISTÊNCIA MATERIAL. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL PARCIALMENTE RECONHECIDO. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS AFASTADA. PROVIMENTO PARCIAL.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por passageiro contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais em razão de atraso de voo, perda de conexão e falhas no atendimento prestado pela companhia aérea.

2.O juízo de origem afastou o dever de indenizar sob fundamento de caso fortuito decorrente de condições climáticas.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.Há três questões em discussão: (i) saber se o atraso do voo e a perda de conexão, aliados à ausência de assistência adequada, configura falha na prestação do serviço; (ii) saber se o passageiro faz jus à reparação por danos materiais e morais; e (iii) saber se subsiste a multa aplicada por embargos de declaração tidos por protelatórios.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC.

5. Restou comprovada falha na assistência material e ocorrência de extravio temporário de bagagem, configurando conduta ilícita.

6. O dano moral é presumido (in re ipsa) em razão do atraso superior a 12 horas, da precariedade da assistência prestada e da situação de desconforto e insegurança ao consumidor.

7. O valor de R$5.000,00 a título de danos morais é proporcional e razoável.

8. O reembolso de R$200,00 é devido a título de danos materiais, referentes aos gastos com sala VIP.

9. A multa aplicada em embargos de declaração não subsiste, por inexistência de intuito protelatório.

IV - DISPOSITIVO E TESE

10.Recurso conhecido e parcialmente provido, para condenar a companhia aérea ao pagamento de R$200,00 a título de danos materiais e R$5.000,00 a título de danos morais, e para afastar a multa por embargos protelatórios.

Tese de julgamento:
“1. Atraso de voo com perda de conexão e falha na assistência material configura defeito na prestação de serviço, ensejando indenização. 2. O dano moral, em casos de atraso superior a 12 horas e extravio temporário de bagagem, é presumido. 3. Despesas comprovadas em razão da deficiência da assistência prestada devem ser ressarcidas. 4. Não subsiste multa por embargos de declaração quando não evidenciado caráter protelatório.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF/88)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Indenizatória
ajuizada por
IGOR ODILON BARBOSA
em face de
TAM LINHAS AEREAS S/A,
na qual alega a parte autora aduz, em suma, que adquiriu voo a ser operado pela companhia aérea requerida no trecho São Luis x Curitiba e escala na cidade de São Paulo. Todavia, o voo inicial sofreu atraso que acarretou a perda do voo de conexão, motivo pelo qual o autor foi reacomodado em outro voo no dia seguinte. Ressalta que houve muita confusão até a solução final da situação e alega falta de assistência por parte da companhia. Assim, requer o pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$2.789,71, bem como pelos danos morais.

Em contestação (ID 12504923), a requerida alega que o atraso do voo se deu por fatores climáticos, havendo exclusão da responsabilidade e inexistência do dever de indenizar.

A sentença proferida pelo juízo singular
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão inicial (ID 12504929).

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 12505188), repisando os argumentos da inicial quanto a ocorrência de falha grave na prestação do serviço, o que teria ultrapassado o mero dissabor, configurando dano moral
in re ipsa
e dano material a ser reparado.

Contrarrazões apresentadas ao ID 12505193, ocasião em que a requerida pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Defiro
à parte recorrente o benefício da gratuidade de justiça, diante da verossimilhança da alegação.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo.

A relação jurídica em tela é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, nos termos do seu art. 14.

A controvérsia reside em saber se a sucessão de eventos narrados pelo autor, atraso do voo inicial, perda da conexão, realocação em voo com horário significativamente posterior e desídia no atendimento configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar.

A meu ver, a sentença de piso merece parcial reforma.

Restou incontroverso que o autor contratou um voo (SLZ-CWB) que deveria chegar ao seu destino final à 00h05min do dia 16/03/2024. É fato também que o primeiro trecho (LA3603, SLZ-GRU) sofreu atraso, o que ocasionou a perda da conexão (voo LA4756, GRU-CWB).

A partir deste ponto, inicia-se uma sequência de falhas da companhia aérea. O autor foi realocado em diversos voos, culminando em uma opção com partida apenas às 12h20min do dia 16/03/2024, ou seja, com mais de 12 horas de atraso em relação ao horário de chegada originalmente contratado.

Apesar de a empresa ter oferecido vouchers para hotel e transporte, a assistência material não foi prestada de forma adequada, pois o autor, após horas de espera e discussões com os prepostos da ré, conseguiu ser alocado como
stand-by
em um voo às 07h55min, tornando inútil a utilização do pernoite. O extravio temporário da bagagem (Id. 12504903, pág. 10) e a necessidade de aguardar no aeroporto por horas, sem a devida assistência com alimentação (o que o forçou a arcar com os custos de uma sala VIP - Id. 12504903, pág. 17), extrapolam, e muito, o mero aborrecimento cotidiano.

A fixação do montante indenizatório a título de dano moral deve considerar o dúplice aspecto do ressarcimento, que é compensatório para o lesado e punitivo para o agente causador do dano. No presente caso, entendo que o valor de
R$5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de danos morais, se mostra proporcional aos transtornos que excederam a simples perda da conexão, abrangendo o descaso no atendimento, o extravio da bagagem e o desgaste para a resolução do problema.

Quanto aos danos materiais, assiste parcial razão ao recorrente. É devida a devolução do montante de
R$200,00 (duzentos reais)
, referente ao custo com a sala VIP, utilizada para alimentação e descanso, uma vez que a assistência material devida pela companhia aérea, mesmo em casos de força maior, não foi prestada de forma eficaz. Contudo, indefiro o pedido de compensação financeira por preterição de embarque. A empresa aérea alegou, em sua defesa (Id. 12504923), que o atraso inicial decorreu de condições climáticas adversas, o que configura caso fortuito ou força maior. Tal circunstância, embora não isenta a companhia do dever de prestar assistência material (reacomodação, alimentação), afasta a a aplicação da compensação financeira de natureza reparatória prevista no art. 24 da Resolução nº 400 da ANAC.

Por fim, no que se refere à multa estabelecida pelo juízo de origem, verifica-se que o art. 1.026, §2º, do CPC, prevê a aplicação de multa de até 2% sobre o valor da causa quando os embargos de declaração forem manifestamente protelatórios. No caso dos autos, entretanto, não se vislumbra o intuito protelatório do então embargante, ora recorrente, que apenas se valeu do instrumento processual para buscar a correção de vícios que entendia existentes na sentença. Ausentes os pressupostos do art. 80 do CPC, a multa deve ser afastada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a recorrida,
TAM LINHAS AÉREAS S.A.
, a pagar ao recorrente:

a) A quantia de
R$200,00 (duzentos reais)
a título de danos materiais, com correção monetária a partir do desembolso e juros de mora a partir da citação.

b) A quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com juros e correção monetária a partir deste acórdão, na forma do art. 406 do Código Civil.

c)Afastar a multa imposta por embargos protelatórios, conforme fundamentação supra.

Sem custas e honorários face o resultado do julgamento.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Apresento parcial divergência apenas para manter a multa por embargos de declaração manifestamente protelatórios, eis que concordo com a leitura feita acerca dos fatos e provas e a modificação do resultado do julgamento.

Os Embargos de Declaração ao ID 12504931 tem o intuito nítido e exclusivo de rediscutir o julgado, baseado numa falsa premissa
de que a Turma Recursal deixaria de analisar o recurso inominado em razão de eventual supressão de instância, eis que não houve a observância (omissão) de matérias fáticas e provas na sentença.

Os embargos de declaração possuem apenas conteúdo integrativo, não funcionando como forma de revisão do julgado, para que sejam analisadas todas as teses levantadas, ainda mais que o julgador pode acolher uma única delas, restando prejudicada a análise das demais.
Portanto, mesmo com a modificação do julgado, a multa deve ser mantida.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a recorrida, TAM LINHAS AÉREAS S.A., a pagar ao recorrente: a) A quantia de R$200,00 (duzentos reais) a título de danos materiais, com correção monetária a partir do desembolso e juros de mora a partir da citação. b) A quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com
atualização

pela SELIC
a partir deste acórdão, na forma do art. 406 do Código Civil,
mantendo a multa por embargos protelatórios.
Sem custas e honorários face o resultado do julgamento.